Tribunal: CARF
Processo: 10830.010890/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/12/2007 a 10/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração a não exibição de livros ou documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social conforme descrito no artigo 33, parágrafo 2° da Lei 8.212/91.
RELEVAÇÃO DA MULTA
Somente a correção da falta por parte da empresa autuada, dentro do prazo de defesa, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, enseja a relevação da multa aplicada.
APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS LTCAT, PCMAT, PCMSO, PGR e PPRA
A confecção e a apresentação à fiscalização destes documentos é obrigação imposta a todas as empresas, independentemente do seu porte. Art. 338 e § 3° do Decreto n° 3.048/99.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010890/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/12/2007 a 10/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração a não exibição de livros ou documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social conforme descrito no artigo 33, parágrafo
2° da Lei 8.212/91.
RELEVAÇÃO DA MULTA
Somente a correção da falta por parte da empresa autuada, dentro do prazo de
defesa, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 291, § 1° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, enseja a
relevação da multa aplicada.
APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS LTCAT, PCMAT, PCMSO, PGR e
PPRA
A confecção e a apresentação à fiscalização destes documentos é obrigação
imposta a todas as empresas, independentemente do seu porte. Art. 338 e § 3° do
Decreto n° 3.048/99.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010890/2007-23
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o ora recorrente por infração ao
disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 232 e 233 do Decreto n°
3.048/99 por ter a empresa deixado de apresentar à fiscalização os seguintes documentos,
solicitados por meio do TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal:
- Livro Razão Referente 01/1998 a 12/1998;
- Livro Razão Referente 01/2002 a 12/2002;
- Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT);
- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção Civil (PCMAT);
- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), inclusive
Relatório Anual;
- Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA.
Pela prática da infração em questão, foi aplicada multa prevista no art. 283, II, “j”
do Decreto no 3048/99, atualizada pela Portaria MPS no 142/07, no valor mínimo de R$
11.951,21, não constando do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa a ocorrência de
circunstâncias agravantes.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente pela DRJ, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/12/2007 a 10/12/2007
Documento: AI n° 37.110.087-9, em 10/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração a
não exibição de livros ou documentos relacionados com as contribuições
para a Seguridade Social conforme descrito no artigo 33, parágrafo 2° da Lei
8.212/91.
RELEVAÇÃO DA MULTA. Somente a correção da falta por parte da empresa
autuada, dentro do prazo de defesa, desde que atendidos os requisitos
previstos no art. 291, § 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, enseja a relevação da multa aplicada.
APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS LTCAT, PCMAT, PCMSO, PGR e PPRA.
A confecção e a apresentação à fiscalização destes documentos é obrigação
imposta a todas as empresas, independentemente do seu porte. Art. 338 e §
3° do Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

Cientificado dessa decisão aos 03/11/08 (fls. 51), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 02/12/08 (fls. 52 ss.), no qual reproduz as alegações constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, mas somente deve ser conhecido em parte.
Conforme relatado, o recorrente foi autuado por ter deixado de apresentar à
fiscalização Livro Razão Referente aos períodos de 01/1998 a 12/1998 e 01/2002 a 12/2002,
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT), Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), inclusive Relatório Anual, Programa de Gerenciamento
de Riscos – PGR e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, cuja exibição foi
requerida por meio de Termo de Início da Ação Fiscal.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz sua impugnação, alegando:
- decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I
do CTN, uma vez que todas as obras do o Anexo I tiveram início no ano de 2001 e os arts. 45 e 46
da Lei n°8.212/91 são inconstitucionais;
- que quanto aos livros Razão, não houve má-fé por parte da recorrente, que não
conseguiu apresentá-los por extravio da contabilidade, mas todos os outros livros foram
apresentados, inclusive os Livros Diários, o que proporcionou à Auditora a possibilidade de
averiguação contábil, não se justificando a autuação, não tendo havido nenhum prejuízo ao Instituto
Nacional do Seguro Social;
- já no tocante aos Programas LTCAT, PCMAT, PCMSO, PGR e PPRA, a empresa é
de pequeno porte, não estando obrigada pela legislação específica à sua mantença;
- que é primária e não incorreu em nenhum agravante, devendo ser beneficiada pela
relevação da multa. Entende preencher todos os requisitos.
Considerando que o recurso voluntário se trata de reprodução da impugnação, que
não acrescenta nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida,
tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os
fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o
presente voto como razões de decidir:
5. A autuação é procedente, visto:
5.1. que o contribuinte foi intimado através de competente Termo de Início deAção
Fiscal - TIAF para exibição dos livros e documentos necessários à fiscalização.
5.2. que o enquadramento legal e a descrição dos fatos estão em consonância com os
dispositivos que regem a matéria;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

5.3 a existência de previsão legal para a obrigatoriedade da empresa em apresentar todos
os livros e documentos relacionados com as contribuições sociais, conforme preceitua o
artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, que dispõe :
Lei n° 8.212/91:
Art. 33.(...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
6. Quanto à multa aplicada, temos:
6.1. Os artigos 92 e 102 da Lei n°8.212/91 estabelecem que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de
abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5° e 29, nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, neste período.
6.2. Já o art. 283„ II, "j" e o art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 dispõem que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 21.10.2003).
II- a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

6.3.0 valor definido no art. 92 da Lei n° 8.212/91 e no art. 283 do RPS foi atualizado
pela Portaria MPS n° 142/2007, perfazendo o montante de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
7. A Autuada apresentou pedido de relevação, afirmando que preenchia os requisitos.
Mas a Impugnante não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo de
impugnação. Não corrigida a falta não há que se falar em relevação da multa, já que não
atendidos os requisitos previstos na legislação, vejamos:
Art. 291....
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impu2naeão, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (grifo nosso)
I - Da Decadência
9. Inicialmente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46, da Lei n°
8.212/91, cabe esclarecer que a esta instância julgadora cabe exclusivamente a
verificação do fiel cumprimento dos dispositivos legais vigentes e, assim, entendemos
que as alegações da Impugnante sobre a inconstitucionalidade da legislação, na esfera
administrativa, são inoportunas, em face do que preceitua a Constituição Federal, em
seu artigo 102:
"Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e
a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
(...)"
10. No caso dos autos, a infração apurada fora cometida no momento em que a empresa
deixou de apresentar os documentos solicitados, a autuação fora efetuada em
10/12/2007, caso se aplique o período sugerido pela empresa de decadência de 5 anos,
ainda assim quase a totalidade dos documentos solicitados (com exceção apenas do
Livro Razão de 1998) estariam dentro do prazo quinquenal, e como a multa é única, não
importando quantos documentos não foram apresentados, não há que se falar em
decadência, já que há infração cometida em período inferior ao prazo quinquenal.
Ademais, especificadamente a Autuada confessa que realmente deixou de apresentar os
Livros Razões de 1998 e 2002, só impugnou a infração imputada no período não
decadente, seja qual for o prazo aplicável.
II - Do Mérito
11. Quanto ao mérito da infração apontada, se trata de matéria incontroversa, já que a
Autuada em sua defesa, confessa que realmente não apresentou os Livros Razão de
01/1998 a 12/1998 e 01/2002 a 12/2002. Já quanto à apresentação dos documentos de
Programas LTCAT, PCMAT, PCMSO, PGR e PPRA afirma que não era obrigatória a
sua mantença, enganou-se a Impugnante a confecção destes documentos é obrigação
imposta a todas as empresas, independentemente do seu porte, e principalmente no caso
da autuada que tem atividade sujeita a risco de grau alto, já que CNAE 45217, alíquota
de GILRAT de 3%. A competência da fiscalização da Secretaria da Receita Federal para
exigir da empresa, o PPRA, PCMSO, LTCAT, dentre outros documentos, está
fundamentada no art. 338 e § 3° do Decreto n° 3.048/99, in verbis:
"Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e
individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos
ocupacionais por ela gerados.
(...)
§3° o INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais,
incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade
das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o
cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho". (Redação alterada
pelo Decreto n° 4.882/03)".
12. A Instrução Normativa SRP n° 3 de 14 de julho de 2005 que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP estabelece:
Art. 376. A SRP verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a
conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art. 381, os controles
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial, o
embasamento para a declaração de informações na GFIP, bem como o cumprimento
das obrigações relativas ao acidente de trabalho, previstas nos arts. 19 a 23 da Lei n°
8.213, de 1991, e das demais disposições previstas nos arts. 57, 58, 120 e 121 todos da
Lei n° 8.213, de 1991.
Parágrafo Único. O disposto no caput tem como objetivo:
I - verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS, que é
alimentado pelos fatos declarados em GFIP;
II - verificar a regularidade do recolhimento da contribuição prevista no inciso II do
art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 e da contribuição adicional prevista no § 6° do art. 57
da Lei n° 8.213, de 1991.
Art. 380. A empresa deverá demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de
trabalho, eliminado e controlando os agentes nocivos à saúde e à integridade física dos
trabalhadores.
Art. 381. a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador será comprovada mediante
a apresentação dos seguintes documentos, dentre outros, que deverão respaldar as
informações prestadas — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional — PCMSO; Laudo Técnico das condições Ambientais do trabalho
— LTCAT: Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP; Comunicação de Acidente
de Trabalho — CAT
13. Está claro, portanto, que a validação das informações prestadas na GFIP, depende
do controle feito pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal através dos
documentos citados acima, dentre outros, conforme prevê a IN, independemente do
porte da empresa.
III - Do Efeito Suspensivo
14. Procede o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito previdenciário em
virtude de ter a Recorrente protocolado este recurso administrativo. O art. 151, do CTN,
arrola as causas de suspensão de exigibilidade do crédito, entre elas, as reclamações e os
recursos em processo tributário administrativo, nos termos das leis regulares do
processo administrativo tributário. Esta tese é confirmada pelo Ilustre Paulo de Barros
Carvalho:
"O lançamento tributário, ao ser lavrado pela autoridade competente, vem impregnado
dos atributos da presunção de legitimidade e da exigibilidade. O sujeito passivo não se
conformando poderá deduzir seus artigos de impugnação, suscitando, então, o
pronunciamento de órgão controlador da legalidade daquele ato, por sua vez, também
abre ensejo a nova manifestação de insurgência do administrado, mediante recurso a
órgão superiores da Administração, quase sempre estruturados em colégio. (...)
Respeitados os pressupostos instituídos em lei para o ingresso no procedimento
administrativo tributário, as impugnações e os recursos têm a força de sustar a
exigibilidade do crédito."
(...).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.693 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010890/2007-23

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital